Tribunal: STF
Processo: HC 189103
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de extorsão majorada. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Plínio Vinícius Ramacciott e outros em favor de Célio Marcos Menezes Granger, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 575.850/SP. 
    O Paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, pela suposta prática do crime de extorsão majorada (artigo 158, § 1°, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea a amparar a segregação provisória de CELIO MARCOS MENEZES GRANGER. 
    No caso, foram estes os fundamentos invocados pelo Juízo de piso para impor a custódia cautelar ao paciente (e-STJ fls. 69/71): 
    Com efeito, há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, consubstanciados especialmente nos documentos de fls. 16/21, 49, 54/84, 160/163 e nos depoimentos de fls. 39/41, 42/44 e 248/249. 
    Segundo consta, a vítima Francisco Caiuby Vidigal manteve relacionamento amoroso com Clayton Tadeu Granger, irmão dos denunciados, entre os anos de 1990 e 1993. Desde o fim do relacionamento, Célio e Anderson passaram a exigir pagamento de grandes quantias em dinheiro para que não expusessem o relacionamento publicamente. 
    Os pagamentos teriam sido feitos até o mês de maio de 2013, quando os familiares da vítima tomaram conhecimento a respeito do relacionamento, o que fez com que a vítima cessasse os pagamentos feitos aos denunciados. Célio e Anderson, então, passaram a intensificar as investidas contra a vítima e seus familiares, coagindo-os a retomar os pagamentos, a fim de que não tornassem público o relacionamento. 
    [...] 
    Conforme relatado pela vítima, as extorsões teriam sido realizadas por quase duas décadas, tendo Célio e Anderson auferido, aproximadamente, quatro milhões de Reais durante todo este período. 
    Mesmo depois da descoberta do relacionamento de Francisco e Clayton pela família da vítima, o denunciado permaneceu exigindo pagamentos, ameaçando revelar publicamente o relacionamento amoroso havido com seu irmão. 
    Ajuizada a ação penal e ciente o corréu Anderson (fls. 479/482), irmão de Célio, a vítima formulou petição em autos apartados (sigilosos), na qual relatou que Célio vem reiterando a prática criminosa, efetuando ligações de forma insistente ao escritório do peticionário. Pleiteou a quebra dos dados cadastrais do número do qual a vítima vinha recebendo ligações. 
    A medida foi deferida (fls. 22/23 daqueles autos) e resultou nas informações de fls. 39/42, que dão conta de que as ligações foram feitas da cidade de Jaboticabal/SP, e que o número telefônico pertence a Jaqueline Cristina Meloni, companheira de Célio. 
    Esses são suficientes indícios de que o denunciado, mesmo após o início da persecução penal, continua tentando contato com a vítima, para intimidá-la. Com isso, há não somente o risco de reiteração criminosa (extorsão, ameaça ou coação no curso do processo), como o de prejuízo à produção da prova, eis que ainda não designada audiência para a colheita do depoimento da vítima e das testemunhas. 
    Assim, a prisão cautelar se justifica, e somente ela será eficaz para dissuadir o denunciado de permanecer na prática delitiva. Eventuais medidas cautelares diversas da prisão não bastam, haja vista a insistência do réu em procurar a vítima, mesmo ciente da existência de uma ação penal. (Grifei.) 
    Por sua vez, o Tribunal de origem consignou as seguintes considerações acerca da necessidade de manutenção da medida extrema (e-STJ fl. 94): 
    Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação da custódia cautelar, ainda mais no caso dos autos, em que o Paciente, mesmo ciente da persecução penal, continua tentando contato com a vítima, no intuito de intimidá-la, o que poderia causar prejuízo à instrução criminal. 
    Saliente-se, ademais, que o Paciente chegou a ser preso em flagrante delito, no dia 18/12/2013, quando estava parado em frente ao portão da residência do ofendido, na tentativa de conversar com o mesmo (quando já instaurado Inquérito Policial a respeito dos fatos). Nesta ocasião, foi cumprido mandado de prisão expedido em virtude da falta de pagamento de pensão alimentícia (Apenso). 
    Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
     Nesse contexto, é importante ressaltar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos legais exigidos pela combinação dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) o fumus comissi delicti; b) o periculum libertatis; e c) a necessidade e a adequação da medida.
    Considerando, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto prisional venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 
    A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato. 
    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e de uma análise dos excertos expostos acima, verifico que o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente. Isso, porque o agente teria constrangido a vítima e sua família, durante mais de duas décadas, a direcionar-lhe pagamentos que somaram, aproximadamente, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para que não tornasse pública a existência de relacionamento homoafetivo da vítima, ocorrido no passado. 
    Nessa linha, faz-se necessário destacar, tal como apontado pelo Ministério Público Federal no seu parecer, que "além da gravidade concreta da conduta, que envolveu a prática de extorsão prolongada no tempo, com o pagamento de aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) (e-STJ, fls. 84), há nos autos notícia de que, mesmo após denunciado, o réu prosseguiu na prática criminosa (e-STJ, fls. 90), tendo, ainda, deixado de apresentar resposta à acusação por não ter sido procedida a sua citação inicialmente. Extrai-se dos autos, ainda, que ainda não foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente" (e-STJ fl. 101). 
    Todas essas circunstâncias configuram motivação capaz de justificar a imposição do cárcere, ante a necessidade de interromper o ciclo delitivo imposto pelo paciente à vítima e seus familiares. 
    Nesse sentido, apresento os seguintes precedentes, guardadas as devidas peculiaridades: 
    (…)
    De igual maneira, entendo que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, diante da necessidade de interromper o ciclo delitivo delineado alhures, na linha dos precedentes acima colacionados. 
    Por fim, no que concerne "ao pedido de imposição de medidas cautelares diversas da prisão com amparo na Recomendação 62/2020 do CNJ, para a manutenção da saúde coletiva em um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo, verifica-se que o pleito não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, o que impede, a princípio, sua análise por esse C. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância" (e-STJ fl. 101). 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Dessa forma, concluo não haver constrangimento ilegal imposto ao paciente pelas instâncias ordinárias. 
    Ante o exposto, conheço em parte do writ e, nesse ponto, denego a ordem.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aduzem circunstâncias favoráveis ao paciente. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Ao manter a prisão preventiva do Paciente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente. Isso, porque o agente teria constrangido a vítima e sua família, durante mais de duas décadas, a direcionar-lhe pagamentos que somaram, aproximadamente, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) (…) há nos autos notícia de que, mesmo após denunciado, o réu prosseguiu na prática criminosa (destaquei)’. 
    Nessas condições o ato apontador coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Ainda, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ressalto que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Em relação à alegada revisão/adequação do decreto prisional pelos reflexos da COVID-19, observo, inicialmente, que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 
    De qualquer maneira, não há comprovação de que o Paciente registra comorbidades integrativas ao grupo de risco do novo Coronavírus, ou de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora